Tribunal: TJDFT
Processo: 0735603-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735603-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YOSHIE ILZA KATO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Yoshie Ilza Kato informa que resolveu o litígio de forma amigável com o Banco do Brasil S.A. e requer a extinção do processo (ID no. 33867332). O pedido de extinção do feito configura ato incompatível com a vontade de recorrer, implicando desistência tácita do recurso ora interposto, nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do CPC. Ante o exposto, e porque manifestamente prejudicado, não conheço do presente recurso, ao amparo do art. 932, inciso III, do CPC. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, 31 de março de 2022 17:35:53. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator